Tribunal: TJSP
Processo: 1053613-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de equipamentos eletrônicos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de equipamentos eletrônicos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053613-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos
o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1053613-45.2019.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível Central)
Juiz : Helmer Augusto Toqueton Amaral
VOTO N.o 45.430
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de equipamentos
eletrônicos Nexo causal e danos comprovados Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos do segurado da autora, ensejando o pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 14/141 (em destaque o comprovante de
pagamento).
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$3.475,00 foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$3.475,00 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais), com
correção monetária conforme à Tabela Prática desta Corte, desde o
desembolso, e incidência de juros moratórios, estes contados da citação,
sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês. Arcará a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
estes fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27814
Apelação Cível no 1053613-45.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas
e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
4 - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
223/225, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00.
Vencida, insurge-se a demandante, Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais S/A. Requereu a aplicação do CDC. Alegou que há nexo de causalidade entre os
danos e a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Aduziu que
os laudos técnicos demonstraram que houve descarga elétrica. Impugnou a alegação de
necessidade de perícia judicial nos equipamentos danificados. Afirmou que, a requerida
não trouxe provas de que a oscilação de tensão não foi decorrente da rede elétrica
externa. Pediu a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a autora ver a ré
condenada ao pagamento de quantia referente aos prejuízos causados em decorrência
de descarga elétrica e oscilação no fornecimento de energia.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
A apelação não prospera.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS.
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por este, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de depósito,
sem número da apólice para atestar que teria efetuado a indenização. Diante disso,
inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em
questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz
comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento
de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do
pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência
bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para R$ 1.200,00.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1253B632
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1254A9ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053613-45.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.